Tribunal: TJDFT
Processo: 0034641-86.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0034641-86.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES E MORADORES DO LOTEAMENTO LAS VEGAS DECISÃO 1. O Distrito Federal agrava da decisão da vara de execução fiscal que determinou a exclusão de 80% dos encargos de 10% dos honorários advocatícios referentes à CDA. 2. O ente federado requereu a extinção da execução fiscal, tendo em vista o cancelamento do débito e, por conseguinte, da CDA – 0021928-25.2016.8.07.0018. De outro lado, sequer houve a citação do executado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3 Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 15/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR